Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0736692-19.2022.8.07.0000 DESPACHO O presente processo foi retirado da pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual e foi incluído na 1a Sessão Ordinária Presencial de 07/02/2024. Todavia, a petição de id. 54548894 noticia o falecimento da exequente-embargada Yolanda Guimarães Martins Duarte no dia 30/11/2023. Assim, nos termos do art. 110 c/c art. 313, inc. I e § 2o, inc. II, do CPC, suspendo o processo e determino a intimação do espólio da autora, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias. Frise-se que, de acordo com o art. 75, VII, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Com efeito, “Enquanto não partilhados os bens da herança é o espólio que se legitima como parte passiva e ativa para estar em juízo. Quem o representa é o inventariante (CPC 75 VII). Antes da nomeação do inventariante, é o administrador provisório que representa ativa e passivamente o espólio (CPC 613). Depois do trânsito em julgado da sentença de partilha (CPC 655), os herdeiros, exibindo o respectivo formal de partilha, podem postular habilitação em juízo, no lugar do espólio, sendo vedado ao inventariante continuar a representação do espólio. O juiz da causa que tramitava, tendo como parte espólio que deixou de existir, pode determinar a suspensão do processo até que seja regularizada a situação (CPC 313 I)”[1]. No mesmo prazo, regularize-se a representação processual. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;